Tribunal: TJDFT
Processo: 0718922-67.2019.8.07.0016
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. IMÓVEL FINANCIADO. TÉRMINO NA VIGÊNCIA DO FINANCIAMENTO. ASSUNÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA POR UM DOS CONVIVENTES. PARTILHA. ABRANGÊNCIA. SOMENTE PRESTAÇÕES PAGAS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO.
1. Na constância da união estável, há presunção de que os bens foram adquiridos com esforço comum, nos termos do art. 1.725 do Código Civil.
2. Rompido o vínculo entre o casal, e restando evidenciado que somente um dos conviventes assumiu com exclusividade as prestações pactuadas do financiamento do imóvel, a partilha deve alcançar apenas os parcelamentos mensais adimplidos durante a união estável, excluindo-se o valor integral do ágio.
3. Impõe-se a inclusão na partilha de bem adquirido durante a união estável, mediante pagamento à vista. Havendo no contrato de compra e venda expressa quitação do vendedor, de forma irrevogável e irretratável, do preço pago, considera-se inválido documento de distrato com data após o término da união estável.
4. Mostra-se inviável a expedição do formal de partilha sobre direitos e obrigações que recaem sobre o imóvel, porquanto não se cuida da propriedade do bem.
5. Presume-se que o valor obtido com a alienação do bem móvel comum, efetuada no curso da união e com a ciência de ambos os companheiros, tenha sido revertido em prol da família, salvo prova em contrário a demonstrar o ânimo do alienante em frustrar a meação do consorte.
6. Apelação da autora não provida. Recuso do réu parcialmente provido.